Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600727-73.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO PROIBIDO. MULTA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Opostos embargos de declaração pela COLIGAÇÃO "CASCAVEL UNIDA E PRA
FRENTE", LEONARDO PARANHOS, RENATO DA SILVA e HENRIQUE ANTUNES
MECABÔ contra o Acórdão nº 66.015, que negou provimento ao recurso eleitoral
interposto pelos embargantes e deu parcial provimento ao recurso da COLIGAÇÃO
"MINHA VIDA É CASCAVEL", fixando a multa em R$ 5.320,00 por representado, em
razão da prática de conduta vedada a agente público, nos termos do art. 73, VI, "b",
da Lei nº 9.504/97.
2. Alegam os embargantes omissão quanto à análise detalhada da função
publicitária institucional das placas em discussão, ausência de fundamentação
específica para inclusão de determinados recorrentes como beneficiários da conduta
vedada e omissão na consideração de precedentes do TRE-PR e do TSE.

Num. 44478329 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011539600000043421394
Número do documento: 25042712011539600000043421394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:01:42
3. Contrarrazões apresentadas pelo embargado pugnando pela rejeição dos
embargos, sob o argumento de que inexiste omissão, contradição ou obscuridade.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise da função
publicitária institucional das placas; (ii) saber se a fundamentação do acórdão foi
suficiente para incluir determinados embargantes como beneficiários da conduta
vedada; e (iii) saber se houve omissão na consideração de precedentes do TRE-PR
e do TSE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo eleitoral por força
do art. 275 do Código Eleitoral, estabelece que os embargos declaratórios são
cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
7. O acórdão embargado tratou expressamente da questão da publicidade
institucional vedada, destacando que a mera manutenção da publicidade
institucional em período vedado configura conduta veda

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600727-73.2024.6.16.0143

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600727-
73.2024.6.16.0143, que julgou procedente a representação eleitoral para condenar os
representados, pela prática de conduta vedada a agentes públicos, com fulcro no artigo 73, inciso
VI, "b", da Lei nº 9.504/97, impondo-lhes a cada um a multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), integrado pela decisão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração para sanar o
erro material constante na decisão, o que faço corrigindo o dispositivo da sentença embargada
para o seguinte: "Diante do exposto Julgo parcialmente procedente a representação eleitoral para
condenar os representados, pela prática de conduta vedada a agentes públicos, com fulcro no
artigo 73, inciso VI, "b", da Lei nº 9.504/97, impondo a cada um deles multa no montante de R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), nos termos artigo 20, II da
Resolução 23.735/2024 do TSE".. (Representação Especial ajuizada pela Coligação Minha Vida É
Cascavel (Federação PSDB-Cidadania, PDT, Solidariedade, PSB, União Brasil e PRTB) com fulcro
no art. 44, da Res. 23.608/2016, do TSE c/c art. 22, da LC nº 64/90, face de Leonaldo Paranhos da
Silva, Renato da Silva, Henrique Antunes Mecabo, e Coligação "Cascavel Unida e Pra Frente"
alegando que foram mantidas publicidades institucionais da Prefeitura de Cascavel contendo o
slogan da administração municipal "Eficiência e Transparência" nos locais "Paço das Artes" e
"Feira do Teatro", o que infringe o período vedado de três meses antes do pleito eleitoral, conforme
disposto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 e art. 15, VI, b, da Res. 23.735/2024 do TSE; b) tais
publicidades não possuem caráter informativo, educativo ou de orientação social, caracterizando
promoção eleitoral vedada; c) há jurisprudência consolidada do TSE que considera ilícito de
natureza objetiva a manutenção de publicidades institucionais durante o período vedado,
independentemente de seu conteúdo eleitoral ou da intenção do agente; d) a reincidência dos
representados em condutas vedadas eleitorais, com diversas condenações anteriores, reforça a
necessidade de aplicação de multa proporcional e agravada.) (JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
08/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (EMBARGANTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (EMBARGANTE)

JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(EMBARGANTE)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (EMBARGANTE)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (EMBARGANTE)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
MINHA VIDA É CASCAVEL [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOL
IDARIEDADE] - CASCAVEL - PR (EMBARGADA)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478329
27/04/2025
12:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44478329 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011539600000043421394
Número do documento: 25042712011539600000043421394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:01:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.776

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600727-73.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
EMBARGANTE: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
EMBARGANTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
EMBARGANTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
EMBARGANTE:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR

Num. 44478329 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011539600000043421394
Número do documento: 25042712011539600000043421394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:01:42
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
EMBARGADA:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO PROIBIDO. MULTA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Opostos embargos de declaração pela COLIGAÇÃO "CASCAVEL UNIDA E PRA
FRENTE", LEONARDO PARANHOS, RENATO DA SILVA e HENRIQUE ANTUNES
MECABÔ contra o Acórdão nº 66.015, que negou provimento ao recurso eleitoral
interposto pelos embargantes e deu parcial provimento ao recurso da COLIGAÇÃO
"MINHA VIDA É CASCAVEL", fixando a multa em R$ 5.320,00 por representado, em
razão da prática de conduta vedada a agente público, nos termos do art. 73, VI, "b",
da Lei nº 9.504/97.
2. Alegam os embargantes omissão quanto à análise detalhada da função
publicitária institucional das placas em discussão, ausência de fundamentação
específica para inclusão de determinados recorrentes como beneficiários da conduta
vedada e omissão na consideração de precedentes do TRE-PR e do TSE.

Num. 44478329 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011539600000043421394
Número do documento: 25042712011539600000043421394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:01:42
3. Contrarrazões apresentadas pelo embargado pugnando pela rejeição dos
embargos, sob o argumento de que inexiste omissão, contradição ou obscuridade.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise da função
publicitária institucional das placas; (ii) saber se a fundamentação do acórdão foi
suficiente para incluir determinados embargantes como beneficiários da conduta
vedada; e (iii) saber se houve omissão na consideração de precedentes do TRE-PR
e do TSE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo eleitoral por força
do art. 275 do Código Eleitoral, estabelece que os embargos declaratórios são
cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
7. O acórdão embargado tratou expressamente da questão da publicidade
institucional vedada, destacando que a mera manutenção da publicidade
institucional em período vedado configura conduta vedada, independentemente do
conteúdo específico veiculado.
8. A inclusão dos embargantes Renato da Silva e Henrique Mecabô como
beneficiários da conduta vedada está devidamente fundamentada no acórdão, com
base na jurisprudência do TSE e do TRE-PR, que exige a formação de litisconsórcio
passivo entre agente público e beneficiários.
9. A jurisprudência aplicada no acórdão está em consonância com a legislação
eleitoral vigente, não havendo omissão na análise de precedentes.
10. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito
da decisão, conforme entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
12. Tese de julgamento: "Não configura omissão a ausência de análise específica
sobre o conteúdo da publicidade institucional quando esta, por si só, já caracteriza
conduta vedada. A inclusão de candidatos beneficiários no polo passivo de
representação por conduta vedada é obrigatória, nos termos da jurisprudência do
TSE. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão."

Num. 44478329 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011539600000043421394
Número do documento: 25042712011539600000043421394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:01:42
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b".
Código Eleitoral, art. 275.
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - ED-AgR-REspe nº 060078581, Min. Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.
TRE-PR - RP nº 060001381, Acórdão nº 60894, Rel. Des. Carlos Maurício Ferreira,
DJE 21/07/2022.
TRE-PR - REI nº 34902, Acórdão nº 54049, Rel. Des. Gilberto Ferreira, DJE
01/08/2018.
TRE-ES - RepEsp nº 060253465, Rel. Des. Dair José Bregunce De Oliveira, DJE
02/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO “CASCAVEL UNIDA E PRA
FRENTE”, LEONARDO PARANHOS, RENATO DA SILVA e HENRIQUE ANTUNES MECABÔ
contra o Acórdão nº 66.015 (ID 44319337), por meio do qual esta Corte negou provimento ao
recurso eleitoral interposto pelos embargantes e deu parcial provimento ao recurso da
COLIGAÇÃO “MINHA VIDA É CASCAVEL”, fixando a multa em R$ 5.320,00 para cada
representado, em razão da prática de conduta vedada a agente público, nos termos do art. 73, VI,
"b", da Lei nº 9.504/97.
Os embargantes alegam, em síntese: a) omissão quanto à análise detalhada da função
publicitária institucional das placas em discussão, sem demonstrar se continham propaganda
institucional vedada; b) ausência de fundamentação específica que justifique a inclusão de

Num. 44478329 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011539600000043421394
Número do documento: 25042712011539600000043421394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:01:42
RENATO DA SILVA e HENRIQUE ANTUNES MECABÔ como beneficiários da conduta vedada,
considerando que não possuíam responsabilidade direta sobre os atos da administração
municipal; e c) omissão na consideração de precedentes do TRE-PR e do TSE que afastam a
configuração de conduta vedada em casos semelhantes. Ao final, requerem o acolhimento dos
embargos, para o fim de suprir os vícios apontados.
O embargado apresentou contrarrazões, manifestando-se pela rejeição dos aclaratórios, sob o
argumento de que não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material, requisitos
indispensáveis para o seu acolhimento, conforme prevê o Código de Processo Civil. Além disso,
sustenta que o acórdão abordou de forma expressa as teses levantadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo apenas
uma tentativa de rediscussão da matéria.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que não teria sido
efetuada uma análise pormenorizada acerca da função publicitária institucional das placas em
questão, sem que houvesse uma verificação aprofundada quanto à presença de propaganda
institucional vedada

Num. 44478329 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011539600000043421394
Número do documento: 25042712011539600000043421394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:01:42
Contudo, não assiste razão aos embargantes.
Diferentemente do que sustentam os embargantes, o acórdão abordou de forma expressa que a
mera manutenção de publicidade institucional em período vedado configura, por si só, conduta
vedada, independentemente do conteúdo específico veiculado, conforme expressamente
consolidado pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Ademais, ficou demonstrado nos
autos que a publicidade institucional veiculada incluía elementos característicos da administração
municipal, como o brasão e frases diretamente associadas à atual gestão, evidenciando de
maneira inequívoca sua finalidade eleitoral, em desacordo com as disposições da legislação
eleitoral.
A Decisão ficou assim fundamentada, no que interessa (ID 44251234):
“(...)
Assim, ficou configurada a conduta vedada, referente a afixação de placa
identificadora em local público vinculado à Administração Municipal, de
responsabilidade do gestor público, então Prefeito de Cascavel, bem como de seus
beneficiários, então candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito daquele
Município.
Acerca da aplicação da pena de multa, a Coligação “Minha Vida é Cascavel” requer
a sua majoração, sob o fundamento de que teria sido fixada aquém do mínimo legal,
bem como diante da reiteração, ante ao ajuizamento e julgamento de outras
demandas em razão de publicidade institucional em período vedado.
O Juízo a quo, no tocante ao valor da multa, impôs o pagamento do montante de R$
5.000,00 a cada um dos representados (ID 44191937).
Sobre o tema, o artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições prevê o seguinte:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez, estabelece:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou
disciplinar fixadas pela legislação vigente:
(...)
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
(grifamos)

Num. 44478329 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011539600000043421394
Número do documento: 25042712011539600000043421394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:01:42
(...)
Segundo previsão contida no artigo 20, §§ 3º e 4º, da Resolução nº 23.735/2024 do
TSE, a multa deve ser aplicada de forma proporcional e será duplicada em caso de
comprovação de reincidência, ou seja, quando houver “reiteração da conduta depois
da ciência da decisão condenatória”.
Na espécie, a Coligação “Minha Vida é Cascavel” não logrou êxito em demonstrar
que a conduta vedada objeto da demanda ajuizada se repetiu após a ciência da
decisão condenatória deste feito, não ficando comprovada a reincidência.
A norma de regência almeja evitar que mecanismos institucionais sejam utilizados
para influenciar a escolha do eleitor, durante o período eleitoral.
Dessa forma, considerando as características peculiares da conduta vedada, a
aplicação da multa em seu patamar mínimo seria proporcional e suficiente para
sancionar a divulgação da publicidade institucional em questão, inexistindo
justificativa plausível para duplicação da sanção, de modo que, impõe-se a
aplicação da multa no mínimo legal de R$ 5.320,00.
(...)”

A alegação de que o acórdão não possui fundamentação específica para justificar a inclusão de
Renato da Silva e Henrique Mecabô como beneficiários da conduta vedada também não merece
acolhimento. O acórdão está devidamente fundamentado em Jurisprudências consolidadas, que
reconhecem a obrigatoriedade da formação do litisconsórcio, impondo a inclusão no polo passivo
tanto do candidato beneficiado quanto do agente público responsável pela prática da conduta
vedada.
Ambos são considerados beneficiários diretos da publicidade irregular, uma vez que estavam
concorrendo no pleito eleitoral durante o período em que as placas, vinculadas à gestão do então
prefeito Leonaldo Paranhos da Silva, permaneciam expostas em espaços públicos. Tal
fundamentação é coerente com a jurisprudência consolidada, que reforça a necessidade de
responsabilização de todos os envolvidos em condutas irregulares no processo eleitoral.
Confira-se a parte do voto que abordou o ponto:
“(...)
No caso, de acordo com as provas dos autos, o vice-prefeito, Renato da Silva, não
foi o executor do ato. Não obstante, é fato incontroverso que o vice-prefeito era o
então candidato a Prefeito de Cascavel no momento da conduta vedada, assim
como o representado Henrique Mecabô era o candidato a Vice-Prefeito na mesma
chapa,
tendo
sido,
inclusive,
eleitos
no
dia
06/10/2024
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024),
a
saber:
(...)

Num. 44478329 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011539600000043421394
Número do documento: 25042712011539600000043421394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:01:42
Nesse sentido, é certo que os representados Renato da Silva e Henrique Mecabô
eram beneficiários dos atos de divulgação de publicidade institucional, com brasão
do município e slogan da atual gestão na placa identificadora de logradouro público
de Cascavel, o que os favorece em relação aos demais candidatos, à época, em
violação ao princípio da isonomia na disputa eleitoral.
Com isso, fica caracterizada a qualidade de beneficiários e, portanto, co-
responsáveis pela conduta vedada, devendo, por consequência, figurarem no polo
passivo da demanda.
Este Tribunal Regional Eleitoral já decidiu no mesmo sentido:
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PUBLICAÇÕES EM SITE OFICIAL
DO
MUNICÍPIO.
APLICABILIDADE
DA
RESTRIÇÃO
À
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PLEITOS SUPLEMENTARES. MARCO TEMPORAL. EDIÇÃO
DA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA A DATA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DE
PUBLICIDADE ANTERIORMENTE AUTORIZADA. CONTEÚDO INFORMATIVO.
ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO DA ROTINA ADMINISTRATIVA ÀS
RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
BENEFÍCIO
DO
CANDIDATO
A
VICE–PREFEITO.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS
ACERCA
DA
REPERCUSSÃO
DAS
POSTAGENS
E
DA
CAPACIDADE
ECONÔMICA DOS RECORRIDOS. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
6. O candidato a Vice–Prefeito, na qualidade de beneficiário da conduta,
responde pela multa prevista no art. 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97. (grifo
nosso)
(...)
(TREPR, RP nº 060001381 Acórdão nº 60894 AGUDOS DO SUL - PR, Relator(a):
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Julgamento: 18/07/2022 Publicação: 21/07/2022).

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL E
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
CONEXÃO.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
ARTIGO 96-B DA LEI Nº 9.504/97.AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DO
PODER
ECONÔMICO.
ART.
22
DA
LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISO V, DA LEI
Nº 9.504/97. AGENTE PÚBLICO PRATICANTE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
FORMAÇÃO TEMPESTIVA
DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO PARCIAL DA
DEMANDA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA
DECADÊNCIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/1997.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nas ações que

Num. 44478329 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011539600000043421394
Número do documento: 25042712011539600000043421394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:01:42
versem sobre abuso de poder e conduta vedada é obrigatória a formação de
litisconsórcio passivo entre o candidato beneficiado e o agente público
praticante da conduta. (grifo nosso)
(...)
(TREPR, REI nº 34902 Acórdão nº 54049 CAFEARA - PR, Relator(a): Des. Gilberto
Ferreira, Julgamento: 24/07/2018 Publicação: 01/08/2018).

Cabe ressaltar recente jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo, que reforça a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o agente
público responsável e o beneficiário da conduta vedada, nos seguintes termos:
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. CONDUTAS VEDADAS. ORGANIZAÇÃO DE
PASSEIO CICLÍSTICO. GUARDA MUNICIPAL. ART. 73, CAPUT, INCISOS I, III E
IV, E § 10, DA LEI 9.504/1997. PRELIMINARES REJEITADAS. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
2– Preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.
No que tange à obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, é imperativa a
inclusão no polo passivo tanto do candidato beneficiado quanto do agente
público considerado responsável pela prática da conduta vedada. Precedentes
do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte. Preliminar Rejeitada. (grifo nosso)
3 – Nos termos do art. 73, incisos I, III, e IV do caput e § 10 da Lei 9.504/1997, a
legislação é explícita ao proibir que Agentes Públicos façam uso ou permitam o uso
da máquina pública em benefício de candidato, partido ou coligação. A norma visa
resguadar o princípio da igualdade entre os candidatos, coibindo o efetivo – e
intencional – uso e cessão de bens públicos móveis ou imóveis em benefício de
qualquer candidatura, assegurando a lisura, normalidade e legitimidade do certame.
O bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da igualdade entre os
candidatos.
(...)
(TREES, RepEsp nº 060253465 Acórdão VILA VELHA - ES, Relator(a): Des. Dair
Jose Bregunce De Oliveira, Julgamento: 24/07/2024 Publicação: 02/08/2024).

Assim, ficou configurada a conduta vedada, referente a afixação de placa
identificadora em local público vinculado à Administração Municipal, de
responsabilidade do gestor público, então Prefeito de Cascavel, bem como de seus
beneficiários, então candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito daquele
Município.
Acerca da aplicação da pena de multa, a Coligação “Minha Vida é Cascavel” requer
a sua majoração, sob o fundamento de que teria sido fixada aquém do mínimo legal,
bem como diante da reiteração, ante ao ajuizamento e julgamento de outras

Num. 44478329 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011539600000043421394
Número do documento: 25042712011539600000043421394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:01:42
demandas em razão de publicidade institucional em período vedado.
(...)”

No que se refere à omissão na análise de precedentes do TRE-PR e do TSE, que afastariam a
configuração de conduta vedada em casos semelhantes, não há reformas a serem feitas neste
ponto, visto que conforme anteriormente exposto, as Jurisprudências trazidas no Acórdão estão
em consonância com a Legislação eleitoral de regência.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.

Num. 44478329 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011539600000043421394
Número do documento: 25042712011539600000043421394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:01:42
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
COLIGAÇÃO “CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE”, LEONARDO PARANHOS, RENATO DA
SILVA e HENRIQUE ANTUNES MECABÔ, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600727-73.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - LITISCONSORTES: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA
PREFEITO, HENRIQUE ANTUNES MECABO - Advogados dos LITISCONSORTES: JAYNE PAVLAK
DE CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, MONIKE FRANCIELY
ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAMILA DE
OLIVEIRA - PR91962, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, TAILAINE CRISTINA
COSTA DE ANDRADE - PR66146, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A - LITISCONSORTE: LEONALDO PARANHOS DA
SILVA - Advogados do LITISCONSORTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A -
EMBARGANTES:
RENATO
DA
SILVA,
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR - Advogados dos EMBARGANTES:
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, MONIKE
FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO -
PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A - EMBARGADO: MINHA VIDA É
CASCAVEL
[FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL - PR -
Advogados do EMBARGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, MICHELINE BUENO - SC63804, MARCOS VINICIUS DACOL
BOSCHIROLLI - PR19647, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, CIRO LARGO
JUNIOR - PR64709, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, EVERTON SEIDLER - PR79803,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A.

Num. 44478329 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011539600000043421394
Número do documento: 25042712011539600000043421394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 14:01:42
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025